Tribunal: TJMT
Processo: 1001010-50.2023.8.11.0042
Relator(a): WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001010-50.2023.8.11.0042
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Omissão de socorro]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), FRANCIELLY MARIA DE CAMPOS OLIVEIRA - CPF: 058.654.551-41 (RECORRIDO), CARLA RACHEL FONSECA DA SILVA - CPF: 019.512.781-19 (ADVOGADO), DEOCIMAR SILVA DA GUIA - CPF: 060.365.441-03 (RECORRENTE), CELIO MARCOS DE OLIVEIRA - CPF: 450.611.811-15 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), FRANCIELLY MARIA DE CAMPOS OLIVEIRA - CPF: 058.654.551-41 (RECORRENTE), CARLA RACHEL FONSECA DA SILVA - CPF: 019.512.781-19 (ADVOGADO), DEOCIMAR SILVA DA GUIA - CPF: 060.365.441-03 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. DOLO EVENTUAL. QUALIFICADORA DO PERIGO COMUM. CRIMES CONEXOS DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. MANUTENÇÃO DA PRONÚNCIA. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Recursos em sentido estrito interpostos, respectivamente, pela Defensoria Públi
ca
e pelo Ministério Público, contra sentença da 12ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá -MT, que pronunciou o acusado pelo crime de homicídio qualificado pelo perigo comum, na forma de dolo eventual (art. 121, § 2º, III, do Código Penal), em concurso com os delitos
previstos nos
arts
. 304, 305 e 306 do Código de Trânsito Brasileiro. A Defesa requereu a desclassificação para homicídio culposo, o afastamento da qualificadora do perigo comum e das imputações relativas à embriaguez e à fuga do local. O Ministério Público de primeira instância, por sua vez, buscou o restabelecimento da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se estão presentes indícios suficientes para submeter o acusado a julgamento por homicídio na forma de dolo eventual ou se é caso de desclassificação para homicídio culposo; (
ii
) estabelecer se deve ser mantida a qualificadora do perigo comum; (
iii
) analisar a possibilidade de exclusão sumária dos crimes previstos nos
arts
. 305 e 306 do CTB; e (
iv
) verificar a adequação do afastamento da qualificadora do art. 121, § 2º, IV, do Código Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A desclassificação para homicídio culposo, na fase de pronúncia, depende da existência de prova inequívoca da ausência de dolo, o que não se verifica no caso concreto, dada a existência de elementos indiciários que apontam para direção em contramão e sob efeito de álcool, ensejando submissão da controvérsia ao Tribunal do Júri.

4. A manutenção da qualificadora do perigo comum é juridicamente adequada, pois a conduta descrita, direção em rodovia sob influência de álcool e em faixa contrária, em tese, expôs terceiros a risco concreto, não se tratando de hipótese de manifesta improcedência.

5. A imputação de embriaguez ao volante encontra suporte em sinais clínicos imediatos de alteração psicomotora descritos por agentes públicos, os quais, segundo precedentes, constituem prova suficiente para juízo de admissibilidade na fase de pronúncia, nos termos do art. 306, § 1º, II, do CTB.

6. A alegação de que o réu deixou o local do acidente por temor de linchamento não encontra amparo probatório seguro, sendo inviável a absolvição sumária pelo crime do art. 305 do CTB, por ausência de excludente manifesta.

7. A qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima (art. 121, § 2º, IV, do CP) é incompatível com o dolo eventual, pois este não pressupõe o direcionamento volitivo necessário à surpresa ou supressão da reação da vítima, sendo acertado o seu afastamento na sentença de pronúncia.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.Recursos desprovidos.

Tese de julgamento:

“
A existência de indícios de direção sob efeito de álcool e em faixa contrária justifica a pronúncia por homicídio com dolo eventual, sendo incabível desclassificação para crime culposo na fase de admissibilidade”.

“A qualificadora do perigo comum pode ser mantida na pronúncia quando houver, em tese, risco a
terceiros decorrente
da conduta”.

“A absolvição sumária por fuga do local do acidente exige prova inequívoca de excludente, o que não se verifica quando a alegação é controversa”.

“
A
qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima não se compatibiliza com a imputação de dolo eventual, devendo ser excluída na pronúncia”
.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) 1001010-50.2023.8.11.0042

RECORRENTE: DEOCIMAR SILVA DA GUIA, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, FRANCIELLY MARIA DE CAMPOS OLIVEIRA, DEOCIMAR SILVA DA GUIA

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recursos em sentido estrito interpostos, de um lado, pela Defensoria Pública, em favor de
Deocimar
Silva da Guia e, de outro, pelo Ministério Público, contra a sentença de pronúncia proferida pelo Juízo da 12ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos da ação penal n.º 1001010-50.2023.8.11.0042, que submeteu o acusado a julgamento perante o Tribunal do Júri pela suposta prática do crime de homicídio qualificado, na forma de dolo eventual, previsto no art. 121, § 2º, inciso III, do Código Penal, em concurso com as infrações dos
arts
. 304, 305 e 306 do Código de Trânsito Brasileiro.

A Defesa requer a desclassificação da conduta para homicídio culposo na direção de veículo automotor, sustentando que os elementos coligidos não demonstram dolo eventual.

Pugna ainda pelo afastamento da qualificadora do perigo comum, pela absolvição sumária quanto ao crime de fuga do local do acidente, em razão de temor de linchamento, e pela fragilidade probatória da imputação de embriaguez ao volante.

O Ministério Público, por sua vez, insurge-se contra o decote da qualificadora do art. 121, § 2º, inciso IV, postulando o seu restabelecimento.

Apresentadas as contrarrazões,
de cada parte,
a Procuradoria-Geral de Justiça
manifest
ou pelo desprovimento do recurso defensivo e pelo provimento do recurso ministerial.

É o relatór
io.

V O T O

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

O recurso é próprio, tempestivo e regularmente processado, estando preenchidos os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

Conforme delineado na denúncia, na manhã de 18 de abril de 2021, em trecho da rodovia MT-251, o acusado
Deocimar
Silva da Guia conduzia um automóvel Honda/Civic quando sobreveio colisão frontal com a motocicleta pilotada por Célio Marcos de Oliveira, que evoluiu a óbito em decorrência das lesões registradas no local.

O Ministério Público descreveu que o acusado trafegava sob influência de álcool e que teria ultrapassado o limite de sua faixa de circulação, ingressando na pista contrária, circunstância que, em tese, integrou o nexo causal do evento.

A peça acusatória imputou a prática do crime de homicídio na forma de dolo eventual, com incidência da qualificadora objetiva do perigo comum (art. 121, § 2º, III, do Código Penal), por reputar que, nas condições narradas, a conduta teria exposto a risco usuários indeterminados da via.

Cumula-se, ainda, a imputação dos delitos previstos nos
arts
. 304, 305 e 306 do Código de Trânsito Brasileiro, sob o fundamento de que o acusado, após o impacto, não permaneceu no local e apresentava sinais de alteração psicomotora compatíveis com ingestão de álcool.

No curso do inquérito policial, foram elaborados laudos periciais de local e de necropsia, produzidos registros audiovisuais e colhidas declarações de testemunhas, elementos que serviram de base à formação da
opinio
delicti
.

A investigação registrou a dinâmica do acidente, a posição final dos veículos, a extensão das lesões e os sintomas relatados por agentes públicos que mantiveram contato inicial com o acusado.

Durante a instrução criminal, foram ouvidas testemunhas presenciais e indiretas, bem como realizado o interrogatório do réu.

As versões apresentadas, os elementos técnico-periciais e os registros constantes nos autos foram submetidos à apreciação judicial.

A sentença de pronúncia, ao final dessa etapa, reconheceu a materialidade do fato com apoio no laudo de necropsia, laudo de local, certidão de óbito e demais documentos técnicos.

Identificou, também, a presença de indícios suficientes de autoria, concluindo que a definição precisa do elemento subjetivo
,
se dolo eventual ou culpa consciente
,
deve ser examinada pelo Tribunal do Júri, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida, nos termos do art. 5º, XXXVIII, da Constituição Federal.

O magistrado de primeiro grau manteve a qualificadora do perigo comum, afastou a tese de absolvição sumária quanto aos delitos conexos e decotou a qualificadora prevista no art. 121, § 2º, IV, do Código Penal, por entender
que não há
compatibilidade com o dolo eventual descrito na denúncia.

Assinalou, ainda, que a controvérsia instaurada pela defesa acerca da dinâmica do acidente, da suposta ausência de embriaguez e das razões pelas quais o acusado deixou o local é matéria que demanda apreciação pelo Conselho de Sentença.

Com esse contexto estabelecido, passo à análise das insurgências deduzidas pela defesa e pelo Ministério Público.

Do recurso da defesa.

No que toca ao pedido defensivo de desclassificação para homicídio culposo, não vislumbro como acolhê-lo nesta etapa processual.

A decisão de pronúncia exige prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, sem necessidade de juízo de certeza.

Esse padrão foi reiterado pela Terceira Câmara Criminal deste Tribunal ao apreciar o N.U 1001100-81.2023.8.11.0099, em caso também de colisão automobilística com morte, em que se registraram indícios de embriaguez, excesso de velocidade e direção na contramão.

Naquele precedente assentou-se que, em tais circunstâncias, é admissível a tese de dolo eventual, competindo ao Tribunal do Júri decidir sobre a questão, e que a desclassificação para crime culposo, na fase de pronúncia, exige prova manifesta da ausência de dolo, sob pena de indevida invasão da competência do Júri popular.

A linha é reforçada pelo
AgRg
no
AREsp
2.795.012/SP, julgado pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça em 11/3/2025, no qual se consignou que, “
em casos de homicídio na direção de veículo automotor, havendo elementos indiciários que, com razoabilidade, amparem versões conflitantes acerca da existência de dolo, ainda que eventual, a divergência deve ser resolvida pelo Conselho de Sentença, evitando-se que o juiz togado ultrapasse os limites do juízo de admissibilidade
”.

No caso concreto, a moldura fática indicativa de colisão frontal em rodovia de duplo sentido, com notícia de invasão de pista contrária pelo automóvel conduzido pelo acusado e sinais de embriaguez descritos nos autos, constitui base indiciária suficiente para que a tese de dolo eventual seja submetida ao Tribunal do Júri.

Não se está, aqui, a afirmar desde logo a presença do dolo, mas apenas a reconhecer que não há prova manifesta de sua ausência, o que impede, por ora, a desclassificação pretendida.

A divergência entre a versão acusatória e a tese defensiva acerca do elemento subjetivo encontra, portanto, seu foro natural no julgamento pelo Conselho de Sentença, juízo que detém a competência constitucional para decidir sobre crimes dolosos contra a vida.

A Defesa também procura afastar a qualificadora do perigo comum, sustentando que a conduta não teria extrapolado o risco inerente à circulação viária.

A sentença, entretanto, agiu com prudência ao manter a qualificadora, justamente por não se tratar de hipótese de manifesta improcedência.

A circunstância de a colisão ter ocorrido em rodovia, com alegação de trânsito em contramão e sob influência de álcool, aponta, em tese, para exposição de outros usuários da via, tema que reclama apreciação mais detida em plenário.

O precedente N.U 1002303-65.2020.8.11.0008, ao tratar de hipótese na qual se discutia a presença de dolo eventual em acidente de trânsito com morte e crimes conexos, reafirmou que
“
a linha divisória entre dolo eventual e culpa consciente é tênue, residindo basicamente no elemento volitivo, e que, havendo elementos que, em tese, possam indicar que o acusado assumiu o risco de produzir o resultado, a dúvida acerca do elemento subjetivo deve ser dirimida pelo Conselho de Sentença
”
.

No mesmo julgado, destacou-se que a conexão entre crimes dolosos contra a vida e outros delitos atrai a competência do Tribunal do Júri para o julgamento de todos eles, sendo defeso ao julgador togado fazer, na primeira etapa, juízo de mérito que esvazie o âmbito de cognição do corpo de jurados.

Nessa perspectiva, afastar liminarmente o perigo comum, na presença de elementos que indicam, ao menos em tese, exposição de terceiros a risco, significaria retirar do Júri a possibilidade de valorar o alcance objetivo da conduta, o que não se coaduna com o modelo bifásico do procedimento.

A discussão sobre se a conduta de dirigir nas condições narradas efetivamente ultrapassou o risco permitido haverá de ser examinada à luz da prova produzida em plenário, não cabendo, na fase de pronúncia, um juízo negativo definitivo, salvo quando a qualificadora se revele, desde logo, incompatível com a descrição do fato, o que não é a hipótese.

No que concerne à embriaguez ao volante, a Defesa afirma fragilidade probatória, buscando afastar desde logo a imputação do art. 306 do CTB.

A decisão recorrida, contudo, ampara-se em elementos colhidos de forma imediata, relativos a sinais de alteração da capacidade psicomotora
,
tais como odor etílico, fala alterada e instabilidade, que, à luz do art. 306, § 1º, II, do Código de Trânsito Brasileiro, são suficientes, em juízo de admissibilidade, para autorizar a submissão da matéria a julgamento, especialmente quando corroborados por depoimentos colhidos em juízo.

A Terceira Câmara Criminal, no N.U 1013451-83.2023.8.11.0003, assentou que o Termo de Constatação de Sinais de Alteração da Capacidade Psicomotora, elaborado em consonância com a Resolução n.º 432/2013 do CONTRAN e corroborado por prova testemunhal, é meio de prova válido para a condenação pelo crime de embriaguez ao volante.

Se, nessa fase anterior, já se reconhece a aptidão desse conjunto para embasar decreto condenatório, com maior razão ele se mostra suficiente para o simples juízo de admissibilidade da pronúncia.

Não se exige, para tanto, certeza plena ou prova técnica sofisticada; basta a existência de elementos indicativos consistentes, como os que se encontram retratados nos autos.

No tocante ao art. 305 do CTB, a Defesa invoca a existência de temor de linchamento para justificar a saída do local, pretendendo, com isso, absolvição sumária.

Todavia, a absolvição sumária, como exceção no rito do Júri, pressupõe prova segura de tese excludente, de modo a afastar, já na primeira fase, a necessidade de apreciação popular.

Os autos, tal como chegaram a esta instância, não evidenciam, com esse grau de certeza, a situação descrita, nem infirmam, de modo inequívoco, a possibilidade de subsunção ao tipo legal.

A sentença, ao preservar a análise da conduta para o julgamento do Júri, não incorreu em excesso, mas apenas respeitou a reserva de apreciação própria do órgão constitucionalmente investido para tanto.

Esse conjunto de considerações conduz, de modo sereno, à conclusão de que o recurso defensivo não reúne substrato jurídico capaz de afastar a decisão de pronúncia.

A moldura fática construída na investigação e depurada na instrução revela um quadro indicativo que não autoriza, em sede prévia, a adoção de tese absolutória nem a desclassificação pretendida, impondo-se a submissão da controvérsia ao Tribunal do Júri, juiz natural das disputas que envolvem o
animus
do agente, o alcance objetivo da conduta e a eventual incidência das qualificadoras.

A decisão recorrida, longe de antecipar juízo condenatório, limitou-se a cumprir o rito constitucional, preservando o espaço de deliberação dos jurados e afastando apenas aquilo que se mostrava manifesta e juridicamente incompatível com a narrativa dos autos.

Do recurso da acusação.

Passo, por fim, ao exame do recurso ministerial, que busca o restabelecimento da qualificadora do art. 121, § 2º, IV, do Código Penal.

Aqui, a decisão de primeiro grau, a meu ver,
tamb
é
m
merece ser mantida.

A jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça vem reconhecendo a incompatibilidade entre o dolo eventual e a qualificadora do recurso que impossibilita ou dificulta a defesa da vítima, por se tratar de circunstância própria do dolo direto.

O Supremo, no HC 111.442/RS, julgado pela Segunda Turma, destacou que, para que incida a qualificadora da surpresa,
“
é indispensável que fique demonstrado que o agente teve a vontade de surpreender a vítima, impedindo ou dificultando que ela se defendesse
”
.

No contexto do dolo eventual, o agente não quer diretamente o resultado morte, mas apenas assume o risco de produzi-lo, de modo que não dirige sua atuação a surpreender ou desarmar a vítima, o que torna impróprio o enquadramento na referida qualificadora.

Na mesma linha, a Terceira Câmara Criminal deste Tribunal, ao julgar o N.U 0001162-80.2019.8.11.0002, assinalou que,
“
em hipóteses de homicídio na direção de veículo automotor, havendo acusação fundada em dolo eventual, é acertada a exclusão, na pronúncia, da qualificadora do recurso que impossibilita a defesa da vítima, justamente em razão da ausência daquele plus volitivo exigido para sua incidência
”
.

Em outro precedente, N.U 0001215-97.2019.8.11.0087, consignou-se, com apoio em julgados do STJ, que a qualificadora do art. 121, § 2º, IV, não se harmoniza com homicídios de trânsito em que a imputação se assenta em dolo eventual, porque, em tais casos, não é possível inferir que o agente tenha atuado com o propósito de surpreender a vítima ou tornar impossível a sua defesa.

A Sexta Turma do STJ, em decisões como os
EDcl
no REsp 1.848.841/MG e o REsp 1.987.786/SP, reforçou essa compreensão, ao afirmar que, na hipótese de dolo eventual, falta justamente a direção consciente da vontade à produção do resultado e, por conseguinte, à criação de um mecanismo voltado a suprimir a capacidade de reação da vítima, elemento nuclear da qualificadora.

Nessas condições, o afastamento, na pronúncia, da qualificadora do art. 121, § 2º, IV, não traduz qualquer juízo de absolvição, mas apenas o reconhecimento de que, no quadro fático descrito, a acusação, tal como estruturada, não oferece base suficiente sequer para submetê-la ao escrutínio dos jurados, sob pena de tensionar a coerência dogmática entre o elemento subjetivo imputado e a circunstância agravante invocada.

A sentença, ao preservar apenas a qualificadora do perigo comum, atuou em conformidade com essa orientação consolidada e com a necessidade de resguardar a consistência interna da imputação levada ao Júri.

Diante desse panorama, verifica-se que a decisão de pronúncia observou o modelo normativo do art. 413 do Código de Processo Penal, limitando-se a reconhecer a materialidade, a existência de indícios suficientes de autoria e a plausibilidade, em tese, da configuração de dolo eventual e da qualificadora objetiva do perigo comum, bem como dos crimes conexos de trânsito, remetendo ao Tribunal do Júri a apreciação exauriente das teses defensivas e acusatórias.

Não há, portanto, vício, excesso ou omissão a
corrigir
.
A
o
revés, a solução adotada respeita a competência constitucional do Conselho de Sentença e a jurisprudência que desautoriza, na primeira fase, a substituição do juízo popular por um juízo de certeza antecipado sobre o elemento subjetivo, sobre as circunstâncias qualificadoras e sobre a subsistência dos delitos conexos.

Por tais razões, as teses veiculadas pela Defesa e pelo Ministério Público não se mostram aptas a ensejar a reforma da decisão.

A manutenção da pronúncia, na forma em que foi lançada, é a solução que melhor se ajusta ao estado atual da prova e ao papel institucional do Tribunal do Júri, conduzindo, em consequência, ao desprovimento de ambos os recursos, com a remessa do feito à apreciação do corpo de jurados.

Ante o exposto, conhecida a pretensão de
reexame
mas, no mérito,
RECURSO
S
EM SENTIDO ESTRITO DESPROVIDO
S
, em
parcial
consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, mantendo, por conseguinte, inalterada a sentença de pronúncia em seu juízo de admissibilidade, rumo ao julgamento perante o Tribunal do Júri.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2025